Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753863-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Efetivada a juntada das informações da autoridade reclamada (ID 55791813) e da resposta da ofendida (ID 55723861), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 19:11:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator